Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Apesar de não depender de inventário, à ação de alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo falecido deve ser aplicada a norma inserta no artigo 48 do Código de Processo Civil, que trata de competência de natureza territorial, sendo, portanto, relativa.
2. A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do mesmo Diploma Processual.
3. Na hipótese dos autos, incabível ao Juízo declinar da sua competência de ofício, ainda que o foro em que fora proposta a ação de alvará judicial não coincida com o último domicílio do de cujus.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.